Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. OFENSA À DIALETICIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Anulado o julgamento anterior por inobservância ao pedido de julgamento presencial, retornam os autos para reapreciação dos recursos.

2. Não devem ser conhecidos os capítulos recursais que se dissociam da matéria constante na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

3. Os requisitos previstos na lei civil, para a aquisição da propriedade por usucapião, não podem ser objeto de interpretação restritiva, devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo.

4. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não pode ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano.

5. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis.

6. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião.

7. Presume-se a boa-fé dos réus/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas.

8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos.